Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-51.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-51.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EDNALVA PAZ PEREIRA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ASSINATURA FALSIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra sentença que, nos autos de
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
E
mpréstimo,
ajuizada por
EDNALVA PAZ PEREIRA

declarou nulo contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado pela autora, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados
indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora alegou jamais ter contratado o empréstimo, embora tenha recebido crédito em conta e sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em
: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado é nulo em razão da falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual; (
i
i
)
estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e (
i
ii
)
determinar se a situação enseja indenização por dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
O laudo pericial grafotécnico conclui que a assinatura constante da cédula de crédito bancário não corresponde ao padrão gráfico da autora e qualifica a falsificação como grosseira, o que comprova a inexistência de manifestação válida de vontade e impõe a nulidade do contrato.

3.2.
A instituição financeira falha na prestação do serviço ao conceder crédito com base em documento portador de assinatura falsificada, sem adotar cautelas mínimas de verificação da autenticidade da contratação.

3.3.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

3.4.
A restituição em dobro dos valores descontados é devida porque a cobrança se funda em contrato nulo e decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, inexistindo engano justificável diante da falsificação grosseira não identificada pelo banco.

3.5.
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral
in
re

ipsa
, em razão da angústia, insegurança e privação financeira suportadas pela consumidora.

3.6.
O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima, a capacidade econômica da instituição financeira e a função punitivo-pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A falsificação da assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, torna nulo o negócio jurídico.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação bancária, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva e não há engano justificável.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário com fundamento em contrato fraudulento configura dano moral
in
re

ipsa
.

5. A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada quando proporcional à gravidade do dano e à finalidade pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula
479
. STJ,
EAREsp
676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000248-51.2021.8.05.0138
, em que figura como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelado
EDNALVA PAZ PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR
-LHE PROV
IMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora